Tribunal: TJDFT
Processo: 0754129-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
3. Com relação ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
4. Na hipótese, 0 lapso de menos de 9 meses desde a última diligência é relativamente curto, considerado o propósito da nova pesquisa. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira da agravada. Portanto, inviável o deferimento a reiteração da busca requerida.
5. Recurso conhecido e desprovido.